Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603352-92.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
06/09/2023
Número: 0603352-92.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - DARCY BATISTA FERREIRA -
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DARCY BATISTA FERREIRA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
DARCY BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43705727
05/09/2023
12:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.361

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603352-92.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DARCY BATISTA FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: DARCY BATISTA FERREIRA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S . L E I N º 9 . 5 0 4 / 1 . 9 9 7 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO
D E B E N S . N E C E S S I D A D E D E
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC.
D E V O L U Ç Ã O . P R I N C Í P I O S D A
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
I N A P L I C A B I L I D A D E . E L E V A D O
P E R C E N T U A L .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. A regularidade do gasto com locação
onerosa de bens depende de comprovação
inequívoca da propriedade do bem locado,
ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a
locação. Precedentes desta Corte e do
TSE.

2. Ausência de apresentação de cupom
fiscal viola as disposições do art. 35, § 11º,
da Resolução 23.607/1019.
Num. 43705727 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315322800000042665594
Número do documento: 23090512315322800000042665594
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 13:05:15

3. A existência de despesas pagas
irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº.
23.607/2019.

4. Considerando o elevado percentual das
irregularidades, bem como a expressividade
dos valores, inaplicável os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade,
devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por DARCY
BATISTA FERREIRA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo PSB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43453908).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude da
irregularidade presente (id. 43613047).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43624214).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43633613).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
Num. 43705727 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315322800000042665594
Número do documento: 23090512315322800000042665594
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 13:05:15

manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43649331).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e,
após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu o montante de
R$ 11.195,00, sendo R$ 1.195,00 provenientes de recursos estimáveis em dinheiro de
partido político (FEFC); e R$ 10.000,00 de recursos financeiros de partido político
(FEFC).

Ainda, anoto que o candidato recebeu 306 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente
inconsistências em despesas eleitorais custeadas com recursos públicos oriundos do
FEFC.

Assim consignou o parecer conclusivo (id. 43633613):

De acordo com a análise técnica, foi locado veículo para utilização na
campanha, com pagamento efetuado com recursos públicos, sem a comprovação de
propriedade dos veículos pelos locatários.

Em sede de manifestação (id. 43624214), aduziu o prestador que não tem
condições de apresentar a respectiva documentação, visto que não foi possível contatar
novamente o proprietário.

Ressalta que efetuou a contratação do veículo da pessoa que se apresentou
como dono, sendo que sua campanha utilizou durante o período, razão pela qual efetuou
o pagamento nos termos da contratação.

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do
bem locado, seja móvel ou imóvel, tem-se que, embora a Resolução TSE 23.607/2019
não seja expressa ao exigi-la, prevê que, nos casos de doação ou cessão temporária é
indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
Num. 43705727 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315322800000042665594
Número do documento: 23090512315322800000042665594
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 13:05:15

art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem
cedido de forma gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar sua
propriedade nos casos em que há efetivo pagamento, com base em contrato de locação.

É certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e
FEFC) necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação de que o
pagamento foi feito ao proprietário do bem locado.

Aliás, nesse sentido a jurisprudência:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO. CANDIDATA NÃO ELEITA. RELATÓRIOS FINANCEIROS EXTEMPOR NEOS.
OMISSÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DIVERSOS RECIBOS
COM EMENDAS, RASURAS E OMISSÕES. DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE
RECIBO E PAGAMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS. CONJUNTO DE
IRREGULARIDADES QUE ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.

3. Não restou comprovada nos autos a regularidade dos gastos com locação de veículo, na
medida em que cópias de contratos, sem firma reconhecida e sem documento
comprobatório da propriedade dos veículos, somados a recibos desprovidos dos requisitos
mínimos exigidos no art. 55 da Resolução de regência, não se prestam a provar o alegado
aluguel.

[...]

Num. 43705727 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315322800000042665594
Número do documento: 23090512315322800000042665594
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 13:05:15

8. Recurso não provido, mantendo-se a desaprovação das contas.

[TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 49996, Relator(a) Des. Luiz Taro Oyama, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 23/01/2018]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E
OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido alega
contradição, sob o argumento de que consta dos autos contrato de cessão de uso de
automóvel.

3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não se
desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não tendo apresentado, por
exemplo, mediante a apresentação do CRLV, documento que, consoante ressaltou o MPE,
poderia confirmar a propriedade do bem e validar o contrato apresentado.

3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com pessoas físicas,
era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades dos respectivos bens
(CRLV)" mormente porque, "sem a prova da propriedade dos bens locados, não é possível
assentar a regularidade dos gastos efetuados" (AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio
Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).

[...]

9. Embargos de declaração rejeitados.

[TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data
08/09/2022]

Uma vez não comprovada a regularidade do gasto eleitoral, de rigor sua
restituição integral, nos exatos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
Num. 43705727 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315322800000042665594
Número do documento: 23090512315322800000042665594
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 13:05:15

recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

É evidente a gravidade da falha apontada e o comprometimento da
regularidade das contas.

Assim, determina-se também que o prestador proceda a devolução ao
Tesouro Nacional a quantia de R$ 2.000,00.

Não obstante, resta também a irregularidade de despesa com combustível,
realizada com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

Instado a se manifestar apontou o prestador de contas que não possui
informações a respeito da nota fiscal em questão (id. 43624214).

No caso em exame, a despesa comporta o valor de R$ 500,00, montante este
ausente de comprovante de pagamento, recibo ou equivalente, violando as disposições
do art. 35, § 11º, da Resolução 23.607/1019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o
volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.

No caso dos autos, ressalto que a ausência de documentação é falha grave
que não permite comprovar, indubitavelmente, a regular utilização do combustível para a
campanha eleitoral.

Num. 43705727 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315322800000042665594
Número do documento: 23090512315322800000042665594
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 13:05:15

É certo que a realização de gastos irregulares pagos com recursos do FEFC
afronta às normas contidas nos artigos 53, II, “c” e 60 da Res. TSE nº 23.607/2019, que
estabelecem:

“Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II – pelos seguintes documentos na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.”

Destaca-se que, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, a utilização irregular enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Res.
TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada
a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta
única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma
prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial. [grifou-
se]

Portanto, conclui-se que a identificação de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do FEFC contraria o disposto os arts. 35, § 11º, 53, II, c, 60 e 79 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que o candidato deixou de apresentar o
comprovante de propriedade do veículo, bem como nota fiscal do abastecimento em
comento.

Neste aspecto, o caso em comento enseja a desaprovação das contas, visto
Num. 43705727 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315322800000042665594
Número do documento: 23090512315322800000042665594
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 13:05:15

que a prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na Resolução TSE
23.607/2019, deixando o candidato de juntar toda a documentação obrigatória, mais
especificamente os comprovantes de gastos com recursos do FEFC.

Por fim, tem-se que as falhas analisadas são relevantes e correspondem a
valores e percentuais expressivos (cerca de 22% do valor total da movimentação de
campanha), não havendo que se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, sendo a desaprovação das contas medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, considerando que as falhas
apontadas comprometem a regularidade das contas, voto pela DESAPROVAÇÃO das
contas relativas às eleições de 2022 apresentadas por DARCY BATISTA FERREIRA,
com determinação de restituição da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente
de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução
TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa AGU 90/2023, para providências de sua alçada,
pelo prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603352-92.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 DARCY BATISTA FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 -
REQUERENTE: DARCY BATISTA FERREIRA - Advogados do REQUERENTE: GUILHERME
Num. 43705727 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315322800000042665594
Número do documento: 23090512315322800000042665594
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 13:05:15

DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43705727 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315322800000042665594
Número do documento: 23090512315322800000042665594
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 13:05:15